Tribunal: TJMT
Processo: 1009127-54.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009127-54.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ORIENTE COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 21.543.647/0001-30 (APELADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA registrado(a) civilmente como TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), DANIELLE DE ARAUJO BARBOSA - CPF: 043.604.314-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO
BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL. RECONHECIMENTO DE EXORBITÂNCIA DOS JUROS REMUNERÁTÓRIOS. DESCABIMENTO. ÍNDICE
COMPATÍVE
L
COM A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados em
Embargos à Execução
. O apelante celebrou
Cédula de Crédito Bancário, renegociando dívida anterior (dívida confessada), com taxa de juros de 2.24
% ao mês
, havendo alegação de exorbitância, eis que acima da taxa de mercado do BACEN, para o período e modalidade de crédito.

II. Questão em discussão

2.
E
xaminar a abusividade dos
juros remuneratórios contratados.

III. Razões de decidir

5. A taxa de
juros remuneratórios de 2,24% ao mês e de 30,45% ao ano
, pactuada em
agosto de 2023
, não excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para
a operação de crédito realizada, Cédula
de Crédito Bancário, visando renegociação de dívida existentes,
conforme orientação do STJ no
REsp 1.061.530/RS
e Súmula 382.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A taxa de
juros

remuneratórios
que não excede significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN não configura abusividade
”
.

Jurisprudência:
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019)
;
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)
;
”

(STJ -
AgRg
no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DOS M
É
DICOS, PROFISSIONAIS DA SA
Ú
DE E EMPRES
Á
RIOS DE MATO GROSS
O
(ID. 3
44957388
), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de
Tangará da Serra
/MT que, nos autos da
Embargos à Execução n. 1009127-54.2024.8.11.005
,
opostos por

ORIENTE COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA
e
DANIELLE DE ARAUJO
BARBOSA
,

JULGO
U
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os presentes embargos à execução, para:

1. RECONHECER a plausibilidade da alegação de excesso de execução e DETERMINAR que a CONTADORIA JUDICIAL proceda ao RECÁLCULO
do débito exequendo, observados os seguintes parâmetros:a. preservação dos encargos expressamente pactuados na Cédula de Crédito Bancário n.o 2023011475;

b. limitação dos juros remuneratórios ao menor patamar entre a taxa contratual de 2,24% ao mês e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações congêneres no período da contratação;

c. capitalização mensal apenas se reconhecida a existência de cláusula contratual clara e inequívoca nesse sentido, constante do próprio título;

d. exclusão de quaisquer encargos não previstos na Cédula ou não comprovados nos autos.

2.
DEFERIR
o benefício da justiça gratuita exclusivamente à pessoa natural
embargante,
INDEFERINDO-O quanto à PESSOA JURÍDICA
, por ausência de comprovação robusta da hipossuficiência;

3. MANTER a EXECUTIVIDADE da Cédula de Crédito Bancário n.o 2023011475
, que subsiste como título certo, líquido e exigível, cabendo apenas a depuração do quantum
debeatur
;

4. CONDENAR as partes ao pagamento de honorários advocatícios em regime de sucumbência recíproca
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a redução do débito a ser apurada em contadoria, dos quais 70% incumbirão à embargada e 30% aos embargantes, observada a gratuidade deferida à pessoa física;

5. DETERMINAR o prosseguimento da execução matriz, após a juntada da conta revisada elaborada pela contadoria judicial,
adotando-se como base de atualização o valor que for ali apurado, com as incidências legais de correção monetária e juros de
mora;

6. TRASLADAR cópia integral desta sentença aos autos da execução de título extrajudicial correlata,
a fim de que ali produza seus efeitos e oriente a marcha processual.

Em síntese, a apelante diz que
as Apeladas apresentaram cálculo pericial unilateral, apontando que a taxa de juros contratada ultrapassaria a média de mercado divulgada pelo BACEN, havendo, portanto, abusividade; todavia, os juros remuneratórios que incidem na Cédula de Crédito Bancário n. 2023011475 estão dentro da média, em consonância com o entendimento do STJ.

Aponta que os juros remuneratórios contratuais, no caso, fixados em 2,24% ao mês, estão dentro da legalidade, eis que somente devem ser considerados abusivos quando a taxa estipulada contratualmente for uma vez e meia superior à média de mercado para a mesma operação e período.

Assevera que a média mensal do BACEN para o período do contrato (08/2023)
é de 5,14%, de modo que não há falar em abusividade.

Argumenta que “(...)
o juízo não pode simplesmente adotar a planilha mais favorável a uma das partes sem

fundamentar tecnicamente sua opção; exigível, ao menos, o cotejo das planilhas e, persistindo

a dúvida sobre os lançamentos, a realização de perícia contábil capaz de elidir a controvérsia
”
.

Aduz que as taxas foram devidamente definidas no contrato, não podendo elas serem alteradas, sobretudo porque não há nulidade e/ou abusividades.

Afirma ser falsa a alegação de desconhecimento dos contratos anteriores, os quais teriam originado a Cédula de Crédito Bancário n. 2023011475, na modalidade de renegociação, salientando-se que a CCB foi livremente assinada pelos próprios embargantes.

Alega que “(...) t
odos os contratos que deram origem à renegociação constam

expressamente identificados na própria CCB, a qual foi livremente assinada pelos próprios

Embargantes, de onde se extrai, de forma clara e inequívoca, que o instrumento renegociado

contemplava os seguintes contratos: Cheque Especial no 20211010354, no 2022010613, no

20230100206 e no 2023010138. Ou seja, não há qualquer comoção jurídica possível para

sustentar que os Apelados desconheciam os contratos pretéritos, pois eles mesmos confessaram

e renegociaram tais obrigações ao assinarem a Cédula
(...)”.

Requer “(...)
que o presente recurso seja conhecido em seus

efeitos, quando de seu julgamento lhe seja dado integral provimento para reformar a sentença

objurgada, para que seja reconhecido que os juros aplicados na CCB n° encontra-se dentro das

taxas de juros divulgadas pelo BACEN e entendimento pacífico do STJ, portanto inexistindo

excesso a execução no presente caso, bem como para que haja a readequação dos honorários

sucumbenciais e custas processuais de forma proporcional, nos termos do art. 86 do CPC
”
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

V O T O – MÉRITO

A controvérsia
consiste na
análise da sentença que,
nos autos de
Embargos à Execução n. 1009127-54.2024.8.11.005
, opostos por

ORIENTE COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA
e
DANIELLE DE ARAUJO BARBOSA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os presentes embargos à execução, para:

1. RECONHECER a plausibilidade da alegação de excesso de execução e DETERMINAR que a CONTADORIA JUDICIAL proceda ao RECÁLCULO
do débito exequendo, observados os seguintes parâmetros
.
:
a. preservação dos encargos expressamente pactuados na Cédula de Crédito Bancário n.o 2023011475;

b. limitação dos juros remuneratórios ao menor patamar entre a taxa contratual de 2,24% ao mês e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações congêneres no período da contratação
.

Os demais pedidos da Requerida/Apelada não foral acolhidos, pois manteve a executividade da mencionada CCB e determinou o prosseguimento da execução matriz, após a juntada de laudo elaborado pela Contadoria Judicial.

Pois bem.

Verifica-se que a exorbitância reconhecida na sentença, no que diz respeito à taxa de juros remuneratórios
de 2,24% ao mês
para a Cédula de Crédito Bancária (CCB) n.

2023011475,
em face de
confissão de dívida e
renegociação
, no período de agosto/2023, não
se sustenta
, à luz do julgado do STJ (REsp 1.061.530/RS)

A taxa média para a operação no período mencionado era de 1.91% em média, segundo fontes do Banco Central do Brasil.

Assim, a diferença não se amolda à constatação de excesso.

Ademais, não há como acolher tese de que os Apelados/devedores não tivessem ciência da dívida novada, pois ocorreu renegociação da dívida já confessada, que foi devidamente assinada.

Dentro de tais parâmetros, não cabe ao Judiciário intervir em negociação tida como perfeita e dentro dos limites legais, inclusive de juros remuneratórios, em homenagem ao “pacta sunt servanda”, salientando-se que não há demonstração de ilegalidade e/ou abusividades.

A propósito, colaciono os seguintes arestos do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO.REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nostermos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.”(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O
eg
. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta
eg
. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg
no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Desse modo, não se verifica que os juros remuneratórios sejam excessivos.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de considerar os juros fixados na correspondente Cédula de Crédito como legais.

Em razão da sucumbência total do pleito, conforme o julgado, caberá aos Apelados suportarem a totalidade das custas, sendo invertidos os honorários, sem que haja a majoração, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026